Tribunal: TJPA
Processo: 0021458-09.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, §2º, INCISO II, § 2º-A, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ART.244 DA LEI Nº 8.069/90.PREQUESTIONAMENTO: Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo, sendo desnecessário mencionar expressamente cada dispositivo.1. DA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO ? ART. 157, §2, II, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL E CORRUPÇÃO DE MENORES - 244-B DO ECA. TESE REJEITADA. No que tange ao pedido de absolvição pela ausência de provas capazes de caracterizar os delitos de roubo majorado e corrupção de menores, adianto que rejeito a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que materialidade e autoria, foram consubstanciadas pelo termo de reconhecimento de pessoa (fl. 13 do IPL), pelas declarações da vítima, e depoimentos das testemunhas. 2. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO - ARMA DE FOGO ? TESE REJEITADA. O magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da majorante do crime de roubo com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.3. DA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. TESE REJEITADA. Em que pese o erro de julgamento no tocante à valoração da circunstância judicial culpabilidade, pois a justificativa declinada constitui elemento intrínseco ao delito de roubo, tal circunstância deve ser valorada de forma neutra. Entretanto, tal operação não implicará redução da pena-base para o patamar mínimo legal, pois a circunstância judicial (circunstancias do crime), a vista dos elementos concretos extraídos dos autos, merece valoração negativa, como bem aplicado pelo magistrado de primeiro grau, diante da ação criminosa ter ocorrida em concurso de agentes, o que causa maior temor à vítima. Entendimento pacificado conforme a Súmula nº 23 do TJ/PA: existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.4. NOVA DOSIMETRIA DA PENA, Modificando a pena final, tornando definitiva em 7 (SETE) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, E MAIS 16 (DEZOITO) DIAS-MULTA, em regime SEMIABERTO, pelos crimes tipificados no ART. 157, §§ 2º, II, 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART.244-B DA LEI Nº 8.069/1990Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, ACÓRDÃOVistos e etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de outubro de 2020.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia da Silveira.Belém/PA, 20 de outubro de 2020.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 0021458.09.2019.8.14.0401.
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE.
APELANTE: LUIZ GABRIEL CHAVES NUNES
DEFENSORA PÚBLICA: DANIELLE SANTOS MAUES CARVALHO.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLIA.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, §2º, INCISO II, § 2º-A, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ART.244 DA LEI Nº 8.069/90.
PREQUESTIONAMENTO
:
Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo, sendo desnecessário mencionar expressamente cada dispositivo.
1.

DA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO - ART. 157, §2, II, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL E CORRUPÇÃO DE MENORES - 244-B DO ECA
. TESE REJEITADA.
No que tange ao pedido de absolvição pela ausência de provas capazes de caracterizar os delitos de roubo majorado e corrupção de menores, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo termo de reconhecimento de pessoa (fl. 13 do IPL), pelas declarações da vítima, e depoimentos das testemunhas.
2. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO - ARMA DE FOGO
- TESE REJEITADA.
O magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da majorante do crime de roubo com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.
3. DA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL DO CRIME DE ROUBO MAJORADO.
TESE REJEITADA.
Em que pese o erro de julgamento no tocante à valoração da circunstância judicial
culpabilidade
, pois a justificativa declinada constitui elemento intrínseco ao delito de roubo, tal circunstância deve ser valorada de forma neutra. Entretanto, tal operação não implicará redução da pena-base para o patamar mínimo legal, pois a circunstância judicial (
circunstancias do crime)
, a vista dos elementos concretos extraídos dos autos, merece
valoração negativa
, como bem aplicado pelo magistrado de primeiro grau, diante da ação criminosa ter ocorrida em concurso de agentes, o que causa maior temor à vítima. Entendimento pacificado conforme a Súmula nº 23 do TJ/PA:
existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.
4. NOVA DOSIMETRIA DA PENA
, Modificando a pena final, tornando definitiva em
7 (SETE) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, E MAIS 16 (DEZOITO) DIAS-MULTA,
em regime
SEMIABERTO,
pelos crimes tipificados no
ART. 157, §§ 2º, II, 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART.244-B DA LEI Nº 8.069/1990
Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO
,
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia da Silveira.
Belém/PA, 20 de outubro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 0021458.09.2019.8.14.0401.
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE.
APELANTE: LUIZ GABRIEL CHAVES NUNES
DEFENSORA PÚBLICA: DANIELLE SANTOS MAUES CARVALHO.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLIA.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
LUIZ GABRIEL CHAVES NUNES
, por intermédio de Defensora Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente
(fls. 71-78), que o condenou à pena de
8 anos e 9 meses de reclusão
, em regime inicial
Fechado
, além do pagamento de
18 dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelos crimes tipificados nos
artigos 157, §2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, todos do Código Penal Brasileiro
e
244-B do ECA
(crime de roubo qualificado com emprego de arma e concurso de agentes e corrupção de menores).

Na
denúncia
(fls. 02/05), o representante do Ministério Público narrou que no dia 18/09/2019, por volta das 04h30, a vítima Fabricio Alexsander Sales Correia, estava trabalhando como motorista de aplicativo UBER, em seu veículo marca Chevrolet, modelo ONIX, de cor preto e placa QDC 8823, quando recebeu uma chamada de corrida e, ao chegar no local, os indivíduos, dentre eles, o denunciado, anunciaram o assalto. Apurou-se que ao chegar ao local da chamada, entraram em seu veículo 4 indivíduos, dentre eles, o denunciado e um adolescente de 17 anos, J. d. S. M., e já foram anunciando o assalto, colocando a vítima no banco de trás do veículo e tendo um dos agentes ativos do crime assumido a direção. De acordo ainda com o relatado na peça acusatória, a vítima declarou perante a autoridade policial, ter sido ameaçado com arma de fogo engatilhada para a sua cabeça, permanecendo com a liberdade restringida por um período de 15 a 20 minutos, e quando chegaram na Rod. Arthur Bernardes, atrás do aeroporto, o denunciado, juntamente com os demais envolvidos, pediram para que o ofendido descesse do veículo, após o que, subtraíram o automóvel, sua fonte de renda. Por volta das 09h00, a vítima se deslocou até a delegacia da Pedreira, pois teve conhecimento de que os policiais haviam conseguido prender dois suspeitos de estarem praticando assaltos a veículos automotores, e conseguiu reconhecer o acusado e o adolescente, tendo sido o veículo encontrado posteriormente.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, todos do Código Penal e 244-B do ECA
.

Em suas
razões recursais
(fls. 103-106v), o recorrente pugnou:
a
)absolvição do réu por negativa de autoria;
b)
afastamento da majorante arma de fogo, em razão da sua não apreensão e ausência de perícia;
c)
aplicação da pena base no mínimo legal aos crimes e
d)
prequestionamento.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 120-124v), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior
(fls. 132-134v), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de LUIZ GABRIEL CHAVES NUNES, afim de que sejam mantidas incólumes todos os termos da sentença.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

PREQUESTIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Defensoria Pública, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados

A Denúncia foi recebida em 21 de outubro de 2019 (fls. 10-12).

Passo à análise do mérito recursal.
1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 02-39. do IPL); pelo auto de Reconhecimento de Pessoa (fl. 12 do IPL),bem como pela prova oral colhida tanto na fase policial como na fase processual.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados por tais testemunhas, todas elas compromissadas na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante praticou fato típico levando o carro, o celular e a quantia em dinheiro da vítima. Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento da vítima,
FABRÍCIO ALEXSANDER SALES CORREIA
, na qualidade de informante, conforme mídia de fl. 51, dos autos,
in verbis:
¿Que é vítima do roubo, Que é motorista de aplicativo, geralmente costuma acordar cedo para trabalhar, que acordou 4 horas e sua primeira corrida foi 4:30, que foi solicitado na CDP providencia. Que antes de fazer o embarque, como faz parte de uma equipe de rádio de motorista de aplicativo, informou que faria essa viagem e os integrantes falaram "ok, quando eles embarcarem tu ligas o rádio pra gente ouvir", que quando chegou, avistou primeiro o J., que foi quem lhe abordou e quando entrou no veículo anunciou o assalto já engatilhando a pistola. Que após o anúncio, chegaram outras 3 pessoas, que como estavam em um beco escuro, não conseguiu visualizar. Que pediram para o declarante descer do carro e entrar no banco de trás, que sentou no meio, que um foi dirigindo e J. no banco ao lado do motorista. Que andaram com ele pela cidade, que lhe abandonaram pela cidade, que eles estavam meio atrapalhados para dirigir. Que o pessoal da equipe de rádio já tinha ouvido que ele estava sendo assaltado e vieram atrás de imediato, só que como os autores haviam desligado seu celular, só sabiam onde a corrida havia começado, sem saber onde o depoente estava no momento. Que na Júlio Cesar pediram para o declarante voltar a dirigir, pois eles estavam muito atrapalhados. Que lhe abandonaram na Arthur Bernardes e depois prosseguiram com o carro. Que quando estavam retornando, fizeram o mesmo caminho e na altura da Pedro Álvares Cabral, um parceiro de outra equipe de rádio avistou o carro e começou a seguir. Que abandonaram o carro na passagem São José. Que esse parceiro verificou que 4 pessoas desceram do veículo e acionou a polícia. Que os autores não foram presos em flagrante deste crime, que foram presos umas quatro horas depois, pois eles haviam roubado uma moto e a ROTAM já estava esperando e abordou eles. Que soube por meio da população que haviam pego dois autores do meu assalto e fui lá na delegacia fazer o reconhecimento. Que o assalto foi praticado com duas armas de fogo, que uma estava com o J. e outra estava com um que não foi capturado. Que não sabe informar se a arma de fogo se tratava de um simulacro, mas que ouviu ela ser engatilhada, que na sua percepção era uma arma de fogo. Que além do carro levaram 10 reais e o celular. Que a chave do carro e o telefone foi recuperado pelos familiares dos acusados. Que os próprios familiares do acusado foram na delegacia, lhe entregaram os pertences, que não se identificaram só entregaram os pertences. Que na delegacia reconheceu sem sombra de dúvidas o denunciado e ao adolescente.
Que a ação do denunciado durante o assalto foi sentar do seu lado e pegar sua aliança de ouro, que não lhe devolveram sua aliança
. Que só foi devolvido o celular e a chave do seu carro, que seu carro não sofreu prejuízo. Que ficou com a liberdade restringida por no máximo 30 minutos. Que sofreu ameaças. Que em função do ato, ficou com trauma emocional de imediato, mas que atualmente consegue trabalhar normalmente. Que o acusado não estava de boné ou óculos escuro, que na Júlio César desceu do carro para dirigir o veículo e foi a hora que visualizou o rosto do acusado. Que as armas não foram apreendidas.¿ GRIFEI.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos mostra-se uníssono, restando a negativa de autoria isolada no contexto probatório. 2. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas, como no caso. (...)
(TJ-DF - APR: 20141010101816, Relator: Cesar Laboissiere Loyola, Data de Julgamento: 03/12/2015, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 09/12/2015).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP.
2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Ressalto que o apelante durante seu interrogatório, perante a autoridade policial e judicial se reservou no direito de permanecer calado.

A vítima da corrupção de menores J.D.S.M. embora tenha negado a sua participação
e
do acusado nos fatos narrados na denúncia, o ofendido em suas declarações em juízo, fora contundente da participação do réu/ ora apelante e do menor J.D.S.M na ação delituosa, inclusive afirmou que foi o menor quem lhe abordou e quando entrou em seu veículo anunciou o assalto, inclusive já engatilhando a pistola, e posteriormente chegaram mais três pessoas, dentre eles o acusado, afirmando ainda que os acusados pediram para que o ofendido passasse para o banco de trás, onde seu veículo foi dirigido por uma terceira pessoa e o menor foi no banco da frente com o motorista, e atrás encontrava-se a vítima entre duas outras pessoas, dentre elas, o acusado, que ação do denunciado foi sentar-se do seu lado e pegar sua aliança de ouro, que não fora devolvida.

O fato da defesa alegar negativa de autoria, não constitui prova suficiente que o isente de responsabilização penal, uma vez que o ofendido reconheceu o acusado em delegacia, conforme Termo de Reconhecimento de Pessoa (fl.12 do IPL) e foi categórico em afirmar, sem qualquer dúvida da participação do menor e do acusado na ação delituosa sofrida, ratificando os termos prestados em delegacia, no qual recuperou o carro e seu celular apenas apresentados pelos familiares dos acusados.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima, levando seu carro, celular, o valor de R$ 10,00 (dez) reais e sua aliança de ouro, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado e seus comparsas em ameaçar a vítima com arma de fogo.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa.

Corroborando com o depoimento prestado pela vítima foi ouvido também o policial militar
MÁRCIO JORGE FURTADO MARÇAL
conforme mídia de fl. 51, que declarou:
(...) Que recorda de ter feito a prisão do acusado. Que recebeu uma ligação de que dois elementos teriam abandonado uma moto na vila cidade jardim, na Pedreira. Que é comum abandonarem coisas nessa vila. Que chegando lá, estavam puxando a procedência, quando "esse cidadão" e outro entraram na vila de bicicleta e ao perceber a viatura, se evadiram. Que por achar a atitude suspeita, foi atrás e abordou os mesmos. No local da ocorrência, um cidadão já havia fornecido imagens da câmera de segurança da casa dele onde mostrava o cidadão que tinha deixado a moto junto com outro rapaz. Que ao chegarem na seccional na Pedreira, chegou um cidadão que acabou de sair daqui (motorista de aplicativo) dizendo que foi vítima de um roubo pelos mesmos horas antes, ali pelo bairro da sacramenta. Quando terminou o procedimento da moto, foi até a Sacramenta para fazer o procedimento do roubo da vítima do Uber. Que o motorista reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado e o adolescente, e disse que tinham outras pessoas, mas não foram encontradas. Que os motoristas de aplicativo são muito unidos e souberam que o acusado tinha sido preso e avisaram a vítima do roubo, que se dirigiu à delegacia. Que o motorista disse que eles estavam armados, que circularam com ele por um tempo e depois liberaram. Que não foi encontrado arma com os acusados. Que depois foi confirmado que tinha um adolescente. (...)
.¿

Ouvido também o policial
URUBATAN FERREIRA NOBRE NETO
conforme mídia de fl. 51, afirmando:
(...) Que participou da prisão do acusado presente. Que estavam fazendo patrulhamento quando o comandante recebeu uma ligação de que tinham deixado uma moto na frente da casa de um cidadão. Que chegando no local, quando estavam verificando o chassi, um vizinho trouxe uma filmagem que mostrava dois indivíduos deixando a moto e fugindo, que no momento em que estavam verificando a imagem, chegaram dois indivíduos de bicicleta, que quando viram os policiais ficaram em choque e voltaram. Que em seguida, foram atrás deles e levaram para a seccional. Que foi aí que o motorista do Uber seguiu a gente, olhou o vídeo, verificou os dois e viu que eram eles. Que a pessoa do vídeo era o acusado presente. Que a vítima reconheceu o acusado e o adolescente. Que não foi encontrada arma com eles. Que o uber disse que os assaltantes levaram ele junto. Que falou que os acusados estavam armados. Que não ficou sabendo que parentes dos acusados foram devolver os pertences da vítima (...).

Ouvido também o policial
MARCO ANTÔNIO DE SOUZA CORREIA, (
fl.51), que afirmou:
(...) que se recorda dos fatos narrados. Que antes de chegarem até o motorista de aplicativo, chegou uma informação de que uma moto teria sido abandonada em uma vila, e chegando lá, viram a moto e duas pessoas de bicicleta, quando essas pessoas viram os policiais, deram o retorno. Que foi verificado por meio de imagens de câmeras, que eles haviam deixado a moto no local. Que chegando, a vítima do aplicativo já estava na delegacia. Que na delegacia, a vítima do aplicativo relatou o que havia acontecido, que lá reconheceu os autores do fato. Que não se recorda se foi encontrado arma de fogo. Que não recorda se o acusado e o adolescente confessaram o crime. Que não sabe dizer se a vítima de aplicativo ficou com sua liberdade restringida. Que somente soube dos fatos na delegacia, pois a vítima do aplicativo falou que também teria sido assaltado pelos autores. Que reconhece o acusado aqui presente como autor do roubo do motorista de aplicativo. (...).

É cediço que os depoimentos prestados por policiais são revestidos de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, não furta a lei validade aos depoimentos dos policiaia, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo policial, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa jurisprudência:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA.

DESNECESSIDADE DE PERICIAR A ARMA DE FOGO. PRECEDENTES. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO RELATIVO A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. TEMA NÃO ABORDADO PELA CORTE ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ELEMENTO CONCRETO APONTADO PARA JUSTIFICAR O MODO MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - (...). III - No caso dos autos, a r. sentença condenatório, mantida pelo o eg. Tribunal de origem, se lastreou na prova oral colhida em juízo - depoimentos das vítimas e dos policiais -, ao concluir pela aptidão da arma de fogo utilizada no crime de roubo, como se observa dos excretos acima transcritos.
IV - Pontue-se que, 'conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.'
(HC n. 106.479/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 13/12/2010). V - (...). Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 500.019/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019) (
GRIFEI
).
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA AOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. TESTEMUNHO DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. As declarações da vítima têm valor probatório relevante nos crimes contra o patrimônio, devendo serem consideradas, em especial, quando ratificadas pelos demais elementos de provas dos autos. 2.
Os depoimentos de policiais militares que atendem a ocorrência e participam das diligências desfrutam, a princípio, da mesma credibilidade que, em geral, têm todos os demais testemunhos, até mesmo por estarem próximos aos fatos investigados.
3. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-CE - APL: 01466541820178060001 CE 0146654- 18 2017.8.06.0001, Relator: FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA, Data de Julgamento: 17/12/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/12/2019).
MENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PALAVRA DOS POLICIAIS - VALOR PROBANTE - APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DOS ACUSADOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
.
Os depoimentos dos policiais militares que prendem em flagrante o réu, bem como que participam das investigações que precedem a prisão, desfrutam, em princípio, da mesma credibilidade que, em geral, gozam todos os demais testemunhos, em especial pela proximidade com o fato, pelo que desde que se mostrem consistes, coerentes e isentos, podem servir de amparo para o édito condenatório.
Em sede de crimes patrimoniais, a apreensão da res furtiva em poder do acusado opera a inversão do ônus da prova, passando a ser do réu o ônus de explicar e provar os fatos que alega, sob pena de ser mantido o édito condenatório.
(TJ-MG APR: 10079180087821001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 11/12/2019, Data de Publicação: 18/12/2019).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual foram unânimes que o acusado abordou a vítima, em companhia de outros comparsas e um menor, levando-lhe seus bens. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

Em que pese as alegações do apelante, negando participação na ação criminosa, em contradição com as provas nos autos. Ressalte-se que os argumentos do apelante são frágeis, sem nenhum elemento que desqualifique os depoimentos prestados em juízo, não apresentaram qualquer prova capaz de demonstrar a necessidade da reforma da sentença vergastada.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte dos apelantes.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: ¿Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo¿.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelos crimes tipificados no art. 157, § 2º, II, §2-A, inciso I, do CPB c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/90
2. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO - ARMA DE FOGO

Neste particular, a defesa guerreia pelo decote da causa de aumento de pena concernente ao emprego de arma de fogo
(artigo 157, §2º-a, inciso I, do Código Penal)
, sob a tese de ausência da apreensão da arma, bem como de sua perícia técnica.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

A majorante do crime de roubo pelo emprego de arma está prevista no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
. Confira-se:
Art. 157.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
§2º. A pena aumenta-se de um terço até metade:
(...)
§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):
(Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

Ao se reportar ao tema em debate, assim se pronunciou o Juízo singular em sede do pronunciamento condenatório:
(...)
Além disso, a vítima relatou, em seu depoimento judicial, que o réu, outros dois indivíduos não identificados e seu comparsa inimputável utilizaram uma arma de fogo para tomá-lo de assalto, e que eram duas armas de fogo.
Não foi apreendida a arma e, com isso, não foi possível proceder a

perícia. Nesses casos, ampla jurisprudência das cortes superiores sedimentaram o entendimento, após intensos debates, que a arma de fogo utilizada no crime, não apreendida e não periciada, pode ensejar o reconhecimento da causa de aumento de pena na dosimetria, desde que seja comprovada por outros meios de prova, como no caso em análise, no qual a comprovação se dá pelo depoimento da vítima.
(...)
Apesar de o réu não ter confessado a prática do delito, a vítima do roubo, afirmou em juízo que o acusado e mais dois indivíduos não identificados e o adolescente, praticaram o roubo mediante o uso de arma, e quem portava a arma era o adolescente e outro indivíduo não identificado.
Desse modo, destaca-se que o uso de arma por um dos agentes é circunstância que se comunica com outros participantes do delito, pois reduz a capacidade de reação da vítima e, no caso em análise, o adolescente, juntamente com o acusado, estava portando a arma de fogo, gerando fundado temor de mal grave, de modo a anular a capacidade da vítima de resistir, caracterizando a grave ameaça, pressuposto do delito de roubo e do aumento da reprimenda.
A vítima declarou ainda ter ficado com problemas de saúde psicológica após o roubo, decorrentes da grave ameaça que sofreu, mas já voltou a trabalhar normalmente.
Vejamos a jurisprudência sobre o tema: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE COMUNICA OS COAUTORES. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NA CONDIÇÃO DE COAUTOR. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (...). Ademais, o emprego de arma é circunstância objetiva que se comunica a todos os coautores do crime, sendo irrelevante à responsabilização pelo crime em questão quem portava a arma de fogo no momento da empreitada delitiva. [...]. Apelação Criminal conhecida e não provida. (TJ-AM - APL: 00458393320008040011 AM 0045839- 33.2000.8.04.0011, Relator: João Mauro Bessa, Data de Julgamento: 06/07/2015, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/07/2015).
Além disso, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, se o acusado alegar a falta de perícia ou da própria apreensão da arma, ou sustentar a ausência de potencial lesivo na arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova.
Nesse sentido, a defesa alegou, em sede de memoriais finais (fls. 64/69), que não houve apreensão da arma ou mesmo perícia, pelo que entende que deva ser afastada a referida causa de aumento do uso de arma de fogo, no entanto, apresentou apenas argumentos teóricos, embasados em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ultrapassada, pois, atualmente, se admite a comprovação do emprego de arma de fogo na prática do crime de roubo, por outros meios de prova, como, por exemplo, o depoimento das vítimas e testemunhas.
Assim, as causas de aumento de pena do concurso de pessoas e uso de arma de fogo estão consubstanciadas nos elementos de prova colhidos nos autos.
(...). (fls. 73v-74v).¿

Desta forma, vislumbro que o magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da majorante do crime de roubo com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.

Ademais, o emprego de arma de fogo fora devidamente demonstrado por meio das declarações da vítima e dos depoimentos colhidos no caderno processual,.

De igual maneira, a palavra da vítima e dos policiais militares, prestadas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (fls. 55), foram decisivos para a configuração da debatida majorante, senão vejamos:

A vítima
FABRÍCIO ALEXSANDER SALES CORREIA
informou:
¿ (...) que quando chegou, avistou primeiro o J., que foi quem lhe abordou e quando entrou no veículo anunciou o assalto
já engatilhando a pistola
. Que após o anúncio, chegaram outras 3 pessoas, que como estavam em um beco escuro, não conseguiu visualizar. (...) Que
o assalto foi praticado com duas armas de fogo
,
que uma estava com o J. e outra estava com um que não foi capturado
.
Que não sabe informar se a arma de fogo se tratava de um simulacro, mas que ouviu ela ser engatilhada, que na sua percepção era uma arma de fogo
.
(...)¿ grifei

O policial militar
URUBATAN FERREIRA NOBRE NETO
declarou (fl. 55):
¿(...)
Que a vítima reconheceu o acusado e o adolescente. Que não foi encontrada arma com eles. Que o uber disse que os assaltantes levaram ele junto. Que falou que os acusados estavam armados. Que não ficou sabendo que parentes dos acusados foram devolver os pertences da vítima (...).
¿

O policial militar
MARCIO JORGE FURTADO MARÇAL
afirmou (fl. 55):
¿(...)
Que o motorista reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado e o adolescente, e disse que tinham outras pessoas, mas não foram encontradas, (...) Que o motorista disse que
eles estavam armados
, que circularam com ele por um tempo e depois liberaram. Que não foi encontrado arma com os acusados. Que depois foi confirmado que tinha um adolescente. (...)
.¿

Nestes termos, resta inequívoco que o efetivo uso de revólver no crime de roubo autoriza a incidência da majorante relativa ao emprego de arma prevista no
artigo 157, §2°-A, inciso I, do Código Penal
, pois gera maior potencialidade lesiva à vítima, diminuindo consideravelmente a sua capacidade de resistência em razão do maior risco a que fica exposta.

Com efeito, na hipótese dos autos, não há margem para o decote da rebatida causa de aumento do crime de roubo, a qual fora detidamente fundamentada e justificada pelo juízo singular no pronunciamento condenatório, e se encontra nitidamente relatada no caderno processual em epígrafe. Não obstante, é cediço que a ausência de Laudo Pericial para apurar o potencial lesivo da arma é dispensável, principalmente quando seu efetivo emprego for demonstrado pela palavra da vítima e corroborado pelos demais elementos de prova coligidos na instrução processual, como se vislumbra no caso concreto.

Sobre o tema, versa a
jurisprudência pátria
:
APELAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. PRESCINDIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA PELO PLENÁRIO DO STF.
(...) -
Para o reconhecimento da majorante do emprego de arma é prescindível a apreensão da arma e juntada do laudo pericial, bastando a palavra coerente e unívoca da vítima e testemunhas do fato, até mesmo porque o criminoso pode ter se aproveitado de sua própria torpeza, se desfazendo da arma, impossibilitando, assim, que fosse a mesma apreendida e examinada pelos peritos
. (...).
(TJ/MG - APR n.º 10194100084293001 MG, Relator: AGOSTINHO GOMES DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 16/07/2015, 7ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/07/2015).

Grifei.
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CPB. (...). AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA. ARTEFATO NÃO APREENDIDO. IRRELEVÂNCIA. MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...).
3.
É entendimento consolidado ser dispensável a apreensão da arma de fogo ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento por emprego de arma, quando existem, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime. Súmula 14 do TJE/PA
. 4. (...).
(TJ/PA - APL n.º 00001465020148140401 BELÉM, Relator (a): Des.ª VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 01/09/2015, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 04/09/2015).

Grifei.
APELAÇÃO. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. AUTORIAS E MATERIALIDADE COMPROVADAS. (...).
6.
Emprego de arma de fogo devidamente comprovado pela palavra da vítima, que disse ter sido intimidada, a todo instante, durante o roubo, pelas palavras dos policiais militares e pelo laudo de exibição e apreensão das armas de fogo. Prescindibilidade da realização de perícia da arma de fogo para fins de reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal
. Precedentes do STF e do STJ.
(TJ/SP - APL n.º 00193594720118260196, Relator: AIRTON VIEIRA, Data de Julgamento: 15/12/2014, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 20/01/2015).

Grifei.

Por todo o exposto,
rejeito
a presente pretensão recursal.
2.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL
2.1. DO CRIME DE ROUBO MAJORADO - ART. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena de
roubo majorado
se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado monocrático, uma vez que valorou desfavoravelmente
culpabilidade
e
circunstância do crime
.
Adianto, prima facie, que acolho parcialmente o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88 -
Art. 5º. [...].
XLVI - A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
CÓDIGO PENAL:
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;
II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;
III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;
IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.
Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em
seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas
de diminuição e de aumento.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Compulsando a sentença penal condenatória (fls.75v-76., nota-se que o magistrado singular, em observância ao disposto no
artigo 59 do Código Penal
, fixou em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa
pena esta superior ao mínimo previsto ao crime do
art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, do Código Penal,
exasperando-a do mínimo legal em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais
(culpabilidade e circunstância do crime),
conforme trecho da sentença a seguir
:
¿DO CRIME DE ROUBO MAJORADO
a)
Culpabilidade:
refere-se ao grau de censurabilidade do crime, ou seja, a reprovação social que o delito recebe. No que concerne ao crime de roubo, a culpabilidade foi intensa, tendo sido praticado o delito mediante grave ameaça, com uso de armas de fogo;
b) Antecedentes: embora o réu não tenha outra condenação, respondia por outro processo de roubo majorado junto à 1ª Vara criminal de Belém e havia sido beneficiado com liberdade provisória em 2018, vindo a praticar posteriormente outro roubo majorado;
c) Conduta social: refere-se ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), sendo que essa

circunstância não foi apurada devidamente no curso do processo;
d) Personalidade da agente: trata do caráter do réu e deve ser comprovada nos autos - em regra - mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não havendo elementos nos autos que permita a avaliação;
e) Motivos: são relacionados ao intuito de obter vantagem patrimonial fácil, em detrimento de terceiros, o que é próprio do tipo, não podendo ser considerada a circunstância para majoração da pena base;
f)
Circunstâncias do crime
: desloca-se para a primeira fase da dosimetria a majorante relacionada ao concurso de agentes, consoante jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, avaliando-se negativamente, uma vez que a superioridade numérica intimida e causa maior temor à vítima;
g) Consequências do crime: no crime de roubo, a vítima logrou êxito em reaver parte dos bens subtraídos. Apesar de ter relatado que sofreu abalo psicológico, revelou que retornou ao trabalho, tendo, aparentemente, superado tal consequência;
h) Comportamento da vítima: não concorreu para o crime de roubo, pelo que, deixo de valorar tal circunstância, Pena-Base Uma vez presentes duas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e circunstâncias do crime) fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa. (
...)
¿.

No presente caso, o juízo singular incorreu em erro de julgamento porque
valorou negativamente a circunstância judicial (culpabilidade)
ao afirmar
¿a culpabilidade foi intensa, tendo sido praticado o delito mediante grave ameaça, com uso de armas de fogo
¿,
observa-se

que tais fundamentos

utilizados pelo juízo sentenciante é elemento do próprio tipo penal, para aumentar a pena base, sem fazer referência aos elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina
o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

Ademais, é cediço que a jurisprudência pátria já consolidou entendimento de que tal motivação é inidônea, pois quando própria do tipo penal, não é suficiente para justificar a exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria.

Nessa ordem de ideias, o apelante faz jus à
valoração neutra
da circunstancia judicial
culpabilidade
; entretanto, tal operação não implicará redução da pena-base para o patamar mínimo legal, conforme pretende o recorrente, pois a circunstância judicial (
circunstância do crime
) a vista dos elementos concretos extraídos dos autos, merece
valoração negativa
, como bem aplicado pelo magistrado de primeiro grau, em razão do concurso de agentes na ação delituosa o que causou maior temor à vítima.

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
(STF, HC 76196, Rei. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000).
Aqui, convém mencionar que "(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)"
(ST), EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rei. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11
a
Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418):
"(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo". No mesmo sentido,
Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2
a
Edição, Editora Método: p. 592)
, ensina que (...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...).

Entendimento este, inclusive, sumulado por este Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis:
Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do artigo 59 do CPB obedece a critérios quantitativos, de modo que
, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Assim, diante da presença de uma circunstância devidamente valorada desfavorável ao apelante (circunstância do crime), fundamentada está o afastamento da pena-base do mínimo legal, entretanto, havendo de ser reparado a dosimetria em questão.

À vista da presença de uma circunstância judicial do
artigo 59 do Código Penal
, analisada individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar médio legal, estabelecendo esta em
4 anos e 9 (nove) meses de reclusão
, e mais
11 (onze) dias-multa
, pelo crime tipificado no
art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, do Código Penal
.

2ª fase
; Em razão da presença de circunstância atenuante (menoridade - art. 65, I, do CP) uma vez que o réu era menor de 21 anos na data do fato, de modo que reduzo a pena em 9 meses, tornando-a a pena intermediária em
4 anos
de reclusão e
10 dias-multa
.

3ª fase:
em razão da causa especial de aumento de pena (emprego de arma de fogo) prevista no artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal, mantenho o
quantum
de aumento de pena de
2/3 fixado na sentença
, tornando a pena definitiva em
6 anos e 8 meses de reclusão e mais 16 (dezesseis) dias-multa
.

2.2. DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - 244-B DO ECA.

No que concerne ao crime de corrupção de menores mantenho o quantum da pena base aplicada, tendo em vista ter sido no mínimo legal, razão pela qual mantenho em
1 (um) ano de reclusão

DO CONCURSO FORMAL (ART.70, 1ª PARTE, DO CÓDIGO PENAL)

Verifica-se que há concurso formal próprio de crimes nos fatos debatidos nos autos, pois o réu incorreu em 01 (um) crime de roubo, em face da vítima Fabrício Alexsander Sales Correia, devendo incidir a causa de aumento de pena referente ao crime de corrupção de menor do adolescente J. d. S. M, de 17 anos à época dos crimes. No caso, com uma única conduta e com ação dolosa, mas sem desígnios autônomos, o número de infrações penais perpetradas pelo réu justifica a incidência da exasperação na fração de 1/6 (um sexto). Dessa forma, a pena passaria para o quantum de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e mais 18 (dezoito) dias-multa. Ocorre que o concurso formal pode ser empregado somente de modo a favorecer o réu, o que não sucede, haja vista que o menor aumento possível de pena, ao incidir sobre a pena aplicada ao crime de roubo majorado, resulta em punição mais gravosa, razão pela qual, reconheço o concurso formal entre os delitos, no entanto, aplico a somatória das penas (concurso material), por ser mais benéfica ao acusado, pelo que, fixo a PENA DEFINITIVA pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menor em
7 (SETE) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, E MAIS 16 (DEZOITO) DIAS-MULTA, NOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 157, §§ 2º, II, 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART.244-B DO ECA

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Em razão do quantum da pena fixada e com base no art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CPB, aplico o regime de cumprimento de pena inicialmente SEMIABERTO ao réu.

DA DETRAÇÃO

A detração é competência do Juiz da execução penal (art. 66, III, ¿C¿, da Lei de Execução Penal) e do Juiz que profere a sentença condenatória, para definir o regime inicial (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal), e sobre o que deve ser considerado para fins de detração, o art. 42 do Código Penal faz essa delimitação:
Art. 42.
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

A detração penal poderá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar. Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:
Art. 66. Compete ao Juiz da execução:
(...)
III - decidir sobre:
(...)
c)
detração e remição da pena
.

Ademais a análise da detração no presente caso em nada modificaria o regime inicial de cumprimento da pena fixado pelo juízo singular, devendo, portanto, ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

No mesmo sentido é a jurisprudência, senão vejamos:
ROUBO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTADO. INVIABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO. NÃO MODIFICAÇÃO. REGIME INICIAL. COMPETÊNCIA. JUIZO DAS EXECUÇÕES. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO. (...)
IV - A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, em observância à nova redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, visa apenas à definição do regime inicial de cumprimento da pena. Assim, se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções. (...)Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/DFT.
Acórdão n.870645
, 20140910188424APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/05/2015, publicado no DJE: 03/06/2015. Pág.: 145) Grifo nosso.

Desta feita, entendo que se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso

e, no mérito
, concedo o parcial provimento
à pretensão recursal
,

alterando a pena
de
LUIZ GABRIEL CHAVES NUNES
para
7 (SETE) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, E MAIS 16 (DEZOITO) DIAS-MULTA,
em regime
SEMIABERTO,
pelo crime tipificado no
ART. 157, §§ 2º, II, 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART.244-B DA LEI Nº 8.069/1990

É como voto
.
Belém/PA, 20 de outubro de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora